Tribunal: CARF
Processo: 14094.720020/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14094.720020/2018-41
ACÓRDÃO
1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/05/2014
DCTF.
MALHA.
REDUÇÃO
DO
IMPOSTO.
RETIFICAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
O Decreto n° 70.235/72 prescreve que o contencioso administrativo se
instaura com a impugnação, desde que haja determinação e exigência de
créditos tributários e/ou de penalidades e infração à legislação tributária,
mesmo que não resulte em exigência de crédito tributário. No caso em
comento, o objeto do processo é a homologação da retificação dos débitos
de PIS e COFINS em DCTF, dessa forma não se trata de constituição de
crédito tributário, tampouco de infração à legislação tributária, ou seja,
não há litígio. Logo, o CARF não tem competência para apreciação de
homologação (ou não) de retificações de DCTF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
2

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar o ocorrido nos autos, reproduzo o relatório e voto da decisão
recorrida, consubstanciada no Acórdão de no 107-005.802-DRJ07, de 29 de dezembro de 2023:
RELATÓRIO
Trata-se da análise de DCTF retificadora retida em malha, a fim de se
verificar a procedência da redução do débito de IRPJ (2362), do PA 05/2014.
O Despacho Decisório, de fls. 83/84, emitido em 12/04/2014, apresentou a
fundamentação reproduzida a seguir:

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
3

A interessada tomou ciência da decisão, em 15/08/2018, fls. 87, e
apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls. 90/96, em
14/09/2018, fls. 89, arguindo, em síntese, que:

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
4

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
5
É o que basta para prolatar a decisão.
FUNDAMENTAÇÃO
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche todos os
requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço, para julgamento
pelo rito especial e decisão monocrática, nos termos do PAF e do artigo 2o,
I, b da Portaria RFB no 309, 31/03/2023.
Sem questões preliminares, passo ao mérito.
A interessada defende que a redução do débito de IRPJ na DCTF retificadora
retida decorre tão somente da reversão da provisão do PI-R que afetou o
cálculo do lucro da exploração, mas não o lucro real que permaneceu
idêntico na ECF original e retificadora, sendo desnecessário maiores
esclarecimentos e apresentação de documentos comprobatórios.
O DD considerou que a diferença no IRPJ a pagar foi determinada pelo
aumento da CSI-I-, ainda na apuração do lucro líquido antes do IRPJ, não
influenciando o cálculo final do lucro da exploração, de modo que
considerou a falta de esclarecimentos e apresentação de documentos pelo
contribuinte como impeditivo à homologação da DCTF.
Agora, em sede de contencioso, a Interessada não traz qualquer
documentação adicional, com o fito de esclarecer os apontamentos
realizados pela autoridade fiscal, sendo certo que cabe ao contribuinte
comprovar as alterações redutoras do débito para que seja homologada a
DCTF retificadora.
Realmente, não é possível ser conclusivo quanto à procedência da redução
perpetrada somente com os demonstrativos constantes dos autos, sem os
esclarecimentos acerca da redução do lucro líquido antes do IRPJ e do
incremento no valor da CSI-I-, ambos, da ordem de R$ 3.531.647,61, como
se verifica nas linhas 01 e 08 do Bloco M300, nas ECF de fls. 25 e 57, além
das adições e exclusões mencionadas no DD.
Sendo assim, a interessada não se desincumbiu do ônus que lhe cabe de
apresentar
sua
discordância,
acompanhada
da
documentação
comprobatória, tendo em vista a controvérsia instalada a partir dos
fundamentos da decisão denegatória, nos termos do artigo 16, III do PAF.
CONCLUSÃO Isso posto, decido NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade, nos termos da fundamentação acima, mantendo a decisão
recorrida.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
6

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 03 de janeiro de 2024 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 02 de fevereiro de 2024, no qual, após repetir o arrazoado que havia
trazido na Impugnação, acrescentou o que se segue:
Contudo, como se verá, a decisão proferida não merece prosperar, uma vez
que o incremento da CSLL não se deu no período em questão, ou seja, em
maio/2014, não podendo, por isso mesmo, ser impeditivo à liberação da
Malha DCTF com a consequente homologação de sua retificação, razão
pela qual a decisão deve ser reformada, como se verá adiante em mais
detalhes.
II – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO DA DRJ.
Como já antecipado, não houve liberação da Malha DCTF da Recorrente
relativa ao mês de maio/2014, ao entendimento da Auditoria Fiscal e da
DRJ de que a Contribuinte não teria comprovado o incremento de CSLL e a
redução do lucro líquido antes do IRPJ.
Ocorre que, como se verá, tal fundamento utilizado para manter a DCTF em
malha e negar a sua retificação não encontra amparo jurídico, pelas
seguintes razões:
Primeiro, que por meio de simples cálculo aritmético já é possível
identificar que o cálculo manejado pela Auditoria Fiscal, de incremento da
CSLL e redução do lucro líquido antes do IRPJ, não corresponde à diferença
apontada no período de maio/2014, sendo que, por outro lado, a alteração
apresentada pela Recorrente, de reversão da provisão do PLR está em
perfeita harmonia com a diferença encontrada, inclusive nos centavos, na
forma como constam em todos os seus registros fiscais/contábeis.
Segundo, o expediente de “Malha DCTF” do restrito período de maio/2014
não é o procedimento adequado para abertura complexa de dados de
outros períodos onde possivelmente ocorreu a redução do lucro líquido
antes do IRPJ e o incremento da CSLL. Este não é o canal apropriado de
fiscalização, seja por meio de escrita fiscal e contábil ou por meio da
apresentação de farta documentação comprobatória, como quer a
Auditoria Fiscal e a DRJ, para a identificação precisa da retificação
implementada pela Recorrente, sendo necessário, no caso, que fosse,
então, fiscalizada a apuração do IRPJ de todo o ano-calendário, por meio de
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), o que não foi realizado pela
Auditoria da RFB.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
7
Com todo o respeito, o frágil expediente de “Malha DCTF” que visa liberar a
retificação implementada pela Recorrente relativa somente ao período
maio/2014 não é o procedimento adequado para apresentação da
documentação comprobatória que deu lastro à apuração do IRPJ, o qual,
por meio de fiscalização mais aprofundada por meio de MPF poderia levar
a conclusões mais amplas e robustas, onde, inclusive, caso entendesse a
Auditoria da RFB que eventuais retificações da DCTF pudessem ter
ocasionada supostas reduções indevidas do IRPJ e da CSLL, poderia lavrar o
Auto de Infração com os acréscimos dele decorrentes, o que não possível
por meio de simples análise de “Malha DCTF”.
Para o caso presente, o mais correto e prudente, portanto, é que se libere a
Malha DCTF da Recorrente, com a homologação da retificação
implementada, e caso permaneça a dúvida quanto à alteração do IRPJ, se
foi por conta de suposta alteração da CSLL e da redução do lucro líquido
antes do IRPJ ou por conta da reversão da provisão do PRL que afetou o
cálculo do lucro da exploração, que então se instaure o necessário e
competente MPF para fiscalizar todo o IRPJ apurado no período, e eliminar
a celeuma sobre a apuração do IRPJ e da CSLL, inclusive.
Isso porque, ainda que existam alterações nas linhas de “Outras Despesas
[..], Variações Cambiais Passivas [..], Outras Receitas [..], Receitas
Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras e Outras Exclusões”, como
apontado pela Auditoria Fiscal, essas alterações decorrem de retificações
de outros períodos, que não do período em estudo, qual seja, de
maio/2014.
Veja, nobres Conselheiros, que no demonstrativo apresentado pela
Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade e reproduzido
novamente acima, a CSLL já estava incrementada do valor de R$
3.531.647,61 a que se refere o v. acórdão recorrido, uma vez que tanto na
coluna “ANTES” quanto na coluna “DEPOIS” o valor é o mesmo, o que
demonstra que não foi esse valor que ocasionou a retificação da DCTF no
período de maio/2014, como querem fazer crer a Auditoria da RFB e DRJ.
Veja-se novamente:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
8
Por isso a necessidade de fiscalizar o IRPJ através de MPF, e não através de
“Malha DCTF” do período restrito a maio/2014, repita-se, onde não
ocorreram alterações na CSLL e no lucro líquido antes do IRPJ.
Terceiro, ainda que assim não fosse, vejam, nobres Conselheiros, que a
exigência perpetrada pela Auditoria Fiscal e pela DRJ é uma prova
impossível de ser produzida, por se tratar de uma prova negativa, ou seja,
não existe lastro documental (Nota Fiscal, por exemplo) que dê suporte à
reversão de provisão de PLR, a não ser a sua escrita contábil, conforme
seguem
anexas
(Doc_Comprobatorios01.pdf
e
Doc_Comprobatorios02.pdf).
No Livro Razão de 2013 (Doc_Comp01) consta o lançamento da provisão do
PLR na exata quantia de R$ 38.643.000,00, apontada como a diferença que
resultou na retificação da DCTF do período e na alteração do valor do IRPJ:

Já no Livro Razão de 2014 (Doc_Comp02) consta o lançamento da reversão
da provisão do PLR, no mesmo valor:

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
9
Assim, restando demonstrado por sua escrita contábil que a Recorrente
procedeu à necessária reversão da provisão do PLR, conforme vem
informando desde a resposta ao Termo de Intimação no.
01301/2018/100000028185846, não existem outros documentos que
possam comprovar referida reversão da provisão, como insistentemente
quer a Auditoria da RFB e agora também a DRJ por meio do v. acórdão
recorrido.
Vale repetir que, se a intenção da Auditoria e da DRJ é lastrear o resultado
do período que culminou com o lançamento da provisão contábil do PLR e
da sua reversão no ano seguinte, então o certo é fazê-lo por meio de MPF
para fiscalizar o IRPJ/CSLL do período, e não por meio de mera “Malha
DCTF”, que deve se restringir àquilo que foi retificado, conforme
informações fornecidas pela Recorrente.
No mais, no que se refere à prova, infindáveis são os julgamentos deste r.
Conselho no sentido de que o ônus é de quem alega, o que está em sintonia
com o Código de Processo Civil, portanto, se a Auditoria Fiscal alega que a
diferença apontada é de eventual alteração na apuração de CSLL e do lucro
líquido antes do IRPJ, o que supostamente teria culminado com a alteração
do valor do IRPJ, então incumbe à ela provar essa alegação, pois este ônus
lhe compete, e não à Recorrente desconstituí-la, uma vez que o ônus de sua
alegação a Contribuinte já comprovou, ou seja, que a retificação levada a
efeito é decorrente da reversão da provisão do PLR.
[...]

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Recurso Voluntário: Do Conhecimento
Entendo que o presente recurso voluntário não deve ser conhecido, uma vez que a
matéria tratada nos autos não está contemplada em nenhuma das competências atribuídas para
julgamento desta 1a Seção de Julgamento e, tampouco, nas demais Seções deste Colegiado.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
10
Especificamente quanto à 1a Seção, veja-se o que dispõe o Regimento (Novo)
Interno do CARF, conforme consta na Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS
Art. 42. Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o A competência de que trata o caput não se aplica a recurso contra ato
proferido na fase de cumprimento dos seus acórdãos, nem aos processos
em que o julgamento é realizado em última instância por órgão colegiado
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da RFB.
§ 2o As Seções de Julgamento serão especializadas por matéria, na forma
prevista na Seção I deste Capítulo.
SEÇÃO I
Das Seções de Julgamento
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses
previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e
recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
11
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente
da exclusão desses regimes, independentemente da natureza do tributo
exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas
pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria
correlata não incluídos na competência julgadora das demais Seções.
Como se vê, a matéria tratada nos autos refere-se à não homologação de DCTF
retificadora a qual promoveu uma redução de débito declarado de IRPJ, não havendo nenhum
lançamento de ofício e nenhuma PER/DCOMP pertinente à redução do débito (eventual crédito
para restituição ou compensação), pelo menos não se tem, nos autos, notícia de algo neste
sentido.
Este Colegiado, mas de outra Seção de Julgamento, já se manifestou sobre o tema,
por meio do Acórdão de no 3301-006.059 da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, em 23 de abril de
2019, cujo voto, pela alta semelhança com a situação dos autos, adoto seus fundamentos como
razão de decidir no presente processo:
A seguir, reproduzo a quase totalidade do referido acórdão:

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
12

Relatório
Trata-se de processo formalizado para tratar de DCTFs retificadoras de
períodos de apuração entre 02/2013 e 07/2015, cujos débitos incidiram em
Malha DCTF. O Despacho Decisório não homologou a retificação, por
ausência de comprovação dos motivos de alteração para menor dos
débitos de PIS e COFINS.
Transcreve-se o teor do ato:
“(...) foram retidos débitos de DCTFs retificadoras de períodos de apuração
entre 02/2013 e 07/2015, que reduziram débitos de PIS e COFINS
anteriormente declarados (fls.2/3).
Após ser intimado para prestar esclarecimentos, o contribuinte, como já
descrito, mesmo depois de duas prorrogações de prazo, além de passados
20 dias do vencimento do último prazo concedido, totalizando quase três
meses da data da ciência do Termo de Intimação n.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
13
01202/2017/100000023463438, que se deu em 15/08/2017, se limitou a
prestar, em síntese, o seguinte esclarecimento:
“após exaustivos levantamentos foi verificado que a retificação levada a
cabo das obrigações acessórias se deu em razão de apuração e
demonstração indevida das contribuições, resultando em retificações
inconsistentes com a realidade apurada.
Portanto se fez necessárias novas retificações de todas as obrigações
acessórias acerca de tais impostos, que esclarecerão tais inconsistências,
retificações estas que foram transmitidas”.
Ocorre que essa explicação apresentada nada esclarece acerca de qual
teria sido o motivo da redução do débito. Dizer que houve “apuração e
demonstração indevida” nada explica, é por demais vago, genérico.
Tampouco esclareceria, por si só, declarações retificadoras apresentadas.
O sujeito passivo deveria esclarecer precisamente a razão que levou à
“apuração e demonstração indevida”. Não é razoável retificar débitos
relativos a períodos de apuração de quase 30 meses sem que o contribuinte
possa informar de modo claro em que se fundaram as alterações dos
débitos. É dever do sujeito passivo estar apto a demonstrar sua apuração
tributária.
[...]
Considerando o exposto, no uso das atribuições legais definidas no art. 6o,
I, “b”, da Lei no 10.593/2002, e nos termos da Portaria RFB n.719/2016, e
com fundamento no art.841, II, do Decreto n. 3.000/1999, e no art.10 da
Instrução Normativa RFB no 1599/2015, DECIDO, quanto às DCTFs ora
analisadas, relativas a períodos entre 02/2013 e 07/2015 (períodos
descritos
no Termo de Intimação n.01202/2017/100000023463438, fl.3), não
homologar a retificação dos débitos de PIS e COFINS.”
Em impugnação, a empresa apontou os fatos que sustentariam a
homologação das DCTFs retificadoras, cuja síntese é:
[...]
A 4a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, no acórdão n° 03079.452, negou
provimento ao apelo, com decisão assim ementada:
“DCTF RETIFICADORA. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE ESCLARECIMENTO
OU DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA SOBRE AS ALTERAÇÕES DOS
DÉBITOS DECLARADOS.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
14
O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retificadora será
intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de
irregularidade detectados. O não atendimento à intimação no prazo
determinado ensejará a não homologação da retificação. Não produzirão
efeitos as informações retificadas não homologadas.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar a alteração/diminuição dos débitos
anteriormente declarados /, juntando aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil e idônea, para infirmar o
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a Dctf
retificadora ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo,
erro material na apuração do imposto/contribuição e reduções de valores
da base de cálculo de débito confessado.”
Em recurso voluntário, a Recorrente repisa os argumentos de sua defesa
prévia, discorrendo sobre a existência de saldo credor de COFINS e de
equívoco da análise realizada pela autoridade fiscal, bem como que o
arcabouço comprobatório apresentado não foi analisado pela decisão de
piso. Entende que demonstrou de maneira precisa “(i) as razões para
retificação das DCTFs, (ii) a forma como se procederam as reapurações das
contribuições no período em análise, bem como (iii) o recolhimento em
excesso decorrente do equívoco ao realizar o pagamento sob o montante
do “bônus” e não sobre os seus efeitos na base de cálculo das
contribuições.”
E ainda, pede o cumprimento do princípio da verdade material, para
requerer a realização de diligência se a Turma Julgadora entender
necessário.
Requer que o CARF reforme o acórdão recorrido e, consequentemente, o
despacho decisório combatido, de modo a homologar as retificações das
DCTFs objeto do presente processo administrativo, reconhecendo que essas
declarações refletem exatamente a realidade fiscal da Recorrente,
conforme demonstrado por toda a documentação já apresentada em sede
de Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
15
Dispõe o art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1599/2015 que a análise de
declaração retificadora obedecerá ao seguinte:
“Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base
na aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para
análise será intimado a prestar esclarecimentos
ou apresentar
documentação comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios
de irregularidade detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a
legislação específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da
data da ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora,
apresentar impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.”
Diante da não homologação da retificação dos débitos de PIS e COFINS, o
despacho decisório consignou que:
“Caso não concorde com a não homologação, o sujeito passivo poderá,
conforme previsto no art.10, parág.5°, da Instrução Normativa RFB no
1599/2015, apresentar, no prazo de 30 dias contado a partir da ciência
deste Despacho Decisório, impugnação dirigida à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento nos termos do Decreto no 70.235/1972.”
Entretanto, ainda que a instrução normativa supracitada tenha disciplinado
peça contestatória dirigida à DRJ, isso não implica em abertura de
contencioso em 2a instância administrativa.
Isso porque, o Decreto n° 70.235/72 prescreve que o contencioso
administrativo se instaura com a impugnação, desde que haja
determinação e exigência de créditos tributários e/ou de penalidades e
infração à legislação tributária, mesmo que não resulte em exigência de
crédito tributário.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720020/2018-41
16
No caso em comento, o objeto é a homologação da retificação dos débitos
de PIS e COFINS, dessa forma não se trata de constituição de crédito
tributário, tampouco de infração à legislação tributária, ou seja, não há
litígio.
Assim, aplica-se o art. 36 do referido Decreto, no sentido de que da
“decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração.”
Ademais, não consta no RICARF a competência para homologação de
retificações de DCTFs.
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro Relatora

É o que basta para decidir.
Conclusão
É o voto, por não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 141
DF CARF MF
Original